Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-51.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
2. No caso, houve resistência à pretensão e julgamento de mérito, razão pela qual não se aplica o princípio da causalidade. Portanto, devem ser invertidos os ônus de sucumbência, de modo que a apelada, parte sucumbente na demanda, seja condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.